Tribunal: CARF
Processo: 10680.005338/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005338/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARCIA GOMES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. TROCA DO
MODELO SIMPLIFICADO PARA O COMPLETO. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 42-48) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O entendimento da DRJ para negar provimento à impugnação foi lastreado
em ato normativo ultrapassado pela legislação superveniente. Deve ser
considerada a prescrição do art. 7o, § 3o, c/c art. 5o, caput, da Instrução
Normativa RFB no 820, de 11/02/2008, no sentido de que deveria ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005338/2008-65
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005338/2008-65

admitida a retificação com objetivo de troca de modelo da declaração de
ajuste anual até a data de 30/04/2008;
b) A contribuinte procurou transmitir a declaração retificadora no dia
30/04/2008, e só não obteve sucesso por erro técnico do sistema da RFB.
Ainda, a contribuinte não poderia apresentar a declaração retificadora por
outro meio que não a transmissão eletrônica, por força do art. 4o, II, da IN
RFB no 830/2008.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 48.
A presente questão diz respeito à solicitação de fls. 2-6, apresentada em
02/03/2008, pela qual a contribuinte postulou o recebimento e processamento de sua declaração
de ajuste anual retificadora do exercício de 2008. Alega-se que foi originalmente efetuada a
referida declaração em seu modelo simplificado em razão da proximidade do fim do prazo
estipulado para a sua transmissão. Posteriormente, a recorrente procurou transmitir sua
declaração no modelo completo, o que não foi aceito pelo sistema da Receita Federal do Brasil.
Tendo em vista que a contribuinte tem o direito de retificar sua declaração dentro do prazo legal,
requer que seja recebida regularmente.
A solicitação veio acompanhada de documentos pessoais (fl. 7), cópia da
declaração de ajuste anual retificadora (fls. 8-13).
A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG, por meio do Despacho
Decisório no 1.530, de 02 de setembro de 2008, indeferiu a solicitação conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
Ementa: DIRPF - Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2007 estiver enquadrada em uma das situações descritas no artigo 1° da
IN RFB no 820/2008.
Solicitação Indeferida
A contribuinte apresentou impugnação em 03/10/2008 (fls. 20-24) alegando que:
a) O indeferimento da solicitação resultou da falta de apreciação adequada do
pedido. Note-se que a recorrente tentou proceder à retificação da
declaração de ajuste anual dentro do prazo legal e, assim, deveria ser
permitida a troca de modelo;
b) A falta de admissão da retificação pelo sistema alguns minutos ou horas
depois de ser transmitida a declaração original se deu por erro técnico;
c) Requer-se que a autoridade competente da RFB exiba e informe os
detalhes técnicos da mensagem de erro recebida pela recorrente e
identificada pelo número de controle no 41.71.69.99.24.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer a
reforma da decisão hostilizada, para fins de ser recebida e processada sua declaração
retificadora”.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005338/2008-65

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 25); ii) Cópia da solicitação feita pela contribuinte (fls. 26-29) e outros (fls. 30-35).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-35.880, de 07 de novembro de 11 (fls. 36-39), negou
provimento à impugnação, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ALTERAÇÃO
DO
MODELO
DA
DECLARAÇÃO
ORIGINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Ao optar pela declaração original no modelo simplificado, a legislação tributária não
permite a sua retificação utilizando-se do formulário completo após o término do prazo
para entrega da declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 02 de abril de 2012 (fl. 41), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 27 de abril de 2012 (fls. 42-48). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da admissão da declaração de ajuste anual retificadora
Entende a recorrente que deveria ser admitida a retificação de sua declaração de
ajuste anual com o objetivo de troca do modelo simplificado para o completo, tendo em vista que
isso lhe era permitido pela legislação tributária aplicável, especialmente a IN RFB no 820/2008,
bem como porque tentou transmitir a declaração retificadora dentro do prazo - e só não
conseguiu em razão de erro técnico do próprio sistema eletrônico da RFB.
Contudo, necessário apontar que a matéria ora levantada já se encontrada
pacificada pela jurisprudência reiterada do CARF, sobretudo no que diz a sua Súmula no 86 –
que também se tornou vinculante com a edição da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF No 86:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.257 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005338/2008-65

É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Disso se extrai que a alternativa entre o desconto simplificado ou a dedução
específica das despesas dedutíveis foi uma opção do próprio recorrente, não cabendo aqui a
alteração do modelo de declaração utilizado outrora. Dessa forma, em que pesem os argumentos
levantados no recurso voluntário, descabe a admissão da declaração retificadora como requer a
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e,
consequentemente, não admitir a retificação da declaração de ajuste anual de IRPF da
contribuinte, a qual tinha por objetivo a troca do modelo simplificado para o completo.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 54
DF CARF MF
Original